Tribunal: TJSP
Processo: 1059315-45.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
r Estadual no 1.012/2007, com redação dada pela Lei Complementar Estadual no 1.354/2020 – Precedentes deste C. Tribunal de Justiça – Pedido julgado improcedente – Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1059315-45.2021.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/05/2025; Data de Registro: 30/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Descontos Indevidos

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/05/2025

Data de publicação:

30/05/2025

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – Servidora pública estadual aposentada – Pretensão à cessação dos descontos relativos a contribuição previdenciária ou a sua adequação – Impossibilidade – Existência de declaração de déficit atuarial no âmbito da entidade de previdência – Aplicação da regra do artigo 149, § 1o-A, da CF, com a redação dada pela EC no 103/2019, bem assim do artigo 9o, §2o, da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – Servidora pública estadual aposentada – Pretensão à cessação dos descontos relativos a contribuição previdenciária ou a sua adequação – Impossibilidade – Existência de declaração de déficit atuarial no âmbito da entidade de previdência – Aplicação da regra do artigo 149, § 1o-A, da CF, com a redação dada pela EC no 103/2019, bem assim do artigo 9o, §2o, da Lei Complementar Estadual no 1.012/2007, com redação dada pela Lei Complementar Estadual no 1.354/2020 – Precedentes deste C. Tribunal de Justiça – Pedido julgado improcedente – Sentença mantida – Recurso desprovido.